Tribunal: TJPA
Processo: 0825216-42.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825216-42.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOAO GUILHERME DA SILVA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0825216-42.2023.8.14.0006

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

APELADO: JOAO GUILHERME DA SILVA QUEIROZ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, LIBERAÇÃO SAZONAL E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA VIA INTERNET BANKING NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO OU DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais, declarou inexistentes operações bancárias (liberação sazonal, empréstimo consignado, transferência TED via internet banking e amortização sazonal) não reconhecidas pelo consumidor, condenando a instituição financeira à restituição dos valores debitados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se as operações bancárias impugnadas decorreram de fraude eletrônica inserida no risco da atividade financeira (fortuito interno), atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ou se houve culpa exclusiva do consumidor capaz de afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa.
5. A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, ensejando sua responsabilização objetiva pelos prejuízos suportados pelo consumidor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011) e consagrado na Súmula 479 do STJ.

6. Invertido o ônus da prova em favor do consumidor, caberia à instituição financeira comprovar a regularidade das operações impugnadas, mediante apresentação de contrato válido, gravação de voz ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a manifestação livre e consciente da vontade do cliente, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A mera indicação de utilização de senhas, tokens ou dispositivos eletrônicos não constitui prova suficiente da autorização do consumidor para realização de operações financeiras, diante da possibilidade de obtenção fraudulenta dessas credenciais por terceiros.

8. Inexistindo prova da contratação ou da anuência do consumidor, bem como da culpa exclusiva da vítima, mantém-se a responsabilização da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude.

9. Os descontos indevidos em conta bancária e em proventos de consumidor idoso e aposentado, relativos a verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral presumido (in re ipsa).

10. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça em casos análogos.
11. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no mesmo sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, arts. 373 e 85, §11; Súmulas 297 e 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186, 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §3º, II, 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e §11, 373, II, 487, I, 1.009, 1.012, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; Súmula 479/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0877058-83.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 22/04/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800781-84.2023.8.14.0044, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (ID 28819792) interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. em face da sentença (ID 28819791) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Restituição de Valor C/C Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JOÃO GUILHERME DA SILVA QUEIROZ, nos seguintes termos:

“(...) Quanto à restituição dos valores, tratando-se de relação de consumo e ante a ausência de má-fé.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cobrança indevida, em especial quando há desconto indevido de verba alimentar, gera abalo moral indenizável. Assim, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor proporcional aos transtornos vivenciados pelo autor, que é idoso e servidor público aposentado, tendo sua subsistência comprometida indevidamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por JOÃO GUILHERME DA SILVA QUEIROZ, para:

1. Declarar a inexistência das seguintes transações bancárias: Liberação Sazonal no valor de R$ 2.424,10, empréstimo consignado de R$ 4.000,00, TED BANPARÁNET de R$ 8.600,00, e o desconto de “Amortização Sazonal” no valor de R$ 1.285,98, realizado no dia 06/10/2023;

2. Condenar o BANPARÁ à restituição simples dos valores debitados indevidamente da conta do autor; Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente sentença (Súmula 362, STJ), e com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54, STJ).

3. Fixo os ônus sucumbenciais à parte requerida, que deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. 4. P.R.I.C.”

Na origem, o apelado, João Guilherme da Silva Queiroz, qualificando-se como idoso e servidor público aposentado, ajuizou a ação (ID 28819769) alegando que, em 29 de agosto de 2023, constatou em sua conta bancária operações financeiras que não reconhecia e para as quais não havia autorizado. As transações contestadas consistiam em uma
Liberação Sazonal
no valor de R$ 2.424,10 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e dez centavos), um
Empréstimo Consignado
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e uma
Transferência Eletrônica (TED BANPARÁNET)
no valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais). Adicionalmente, informou que, em 06 de outubro de 2023, foi realizado um desconto em sua conta sob a denominação
“Amortização Sazonal”
no valor de R$ 1.285,98 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos). O autor argumentou que, após tentativas frustradas de resolver a questão diretamente com a instituição bancária e registrar um boletim de ocorrência, buscou a via judicial para reverter a situação. Requereu a concessão da
prioridade de tramitação
do processo, em virtude de sua condição de idoso, conforme os artigos 1.048 do Código de Processo Civil e 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); justiça gratuita e a
medida liminar
para determinar a imediata suspensão dos descontos referentes à “Amortização Sazonal” (R$ 1.285,98) na conta corrente do autor, bem como a suspensão dos descontos em folha de pagamento (R$ 95,90). No mérito, a
declaração de inexistência de qualquer débito
em seu nome referente às transações contestadas e a
condenação do banco à restituição dos valores retidos indevidamente
na conta corrente (R$ 1.285,98) e nos contracheques (R$ 95,90); e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juiz de primeiro grau ao sentenciar (ID 28819791), apresentou a seguinte fundamentação: aplicou o
Código de Defesa do Consumidor
à relação entre as partes, citando a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para a incidência da legislação consumerista às instituições financeiras; verificando a
verossimilhança das alegações do autor
e sua
hipossuficiência técnica
, deferiu a
inversão do ônus da prova
, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, incumbindo ao BANPARÁ a demonstração da regularidade das operações impugnadas; concluiu que o banco requerido
não se desincumbiu do seu ônus probatório
, pois, da análise dos autos, especialmente do extrato contábil (Id. 28819775 e 28819776) e da ausência de contrato assinado, gravação de voz ou qualquer outra prova robusta da manifestação da vontade do autor, não foi apresentada comprovação válida de que o autor solicitou ou anuiu às referidas transações. Declarou a
inexistência das transações bancárias questionadas
: liberação sazonal (R$ 2.424,10), empréstimo consignado (R$ 4.000,00), TED BANPARÁNET (R$ 8.600,00) e o desconto de “amortização sazonal” (R$ 1.285,98).

Além disso, o Juiz determinou a
restituição simples dos valores
debitados indevidamente da conta do autor, aplicando o artigo 42, parágrafo único, do CDC, por não haver prova de má-fé do fornecedor; reconheceu o
dano moral
, com base na jurisprudência do STJ que considera a cobrança indevida, especialmente de verba alimentar, como geradora de abalo moral indenizável; fixou o
valor da indenização por danos morais
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e condenou o BANPARÁ aos
ônus sucumbenciais
, incluindo custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o BANPARÁ interpôs apelação (ID 28819792), em que requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Os principais argumentos do apelante foram os seguintes:
Inexistência de falha na segurança interna da instituição financeira
;
culpa exclusiva do autor
;
fortuito externo e afastamento da Súmula 479 do STJ
: Argumentou que o caso configura
fortuito externo
, e não
interno
, razão pela qual a Súmula 479 do STJ, que trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por
fortuito interno
, seria inaplicável. Pugnou pela inexistência de dano material e moral e descaracterização da hipossuficiência do consumidor.

A parte apelada, João Guilherme da Silva Queiroz, embora devidamente intimada,
não apresentou contrarrazões
ao recurso de apelação interposto pelo BANPARÁ, conforme certidão de ID 28819797.

A Procuradoria de Justiça (ID 33510565), manifestou-se pela não intervenção no feito, considerando a ausência de interesse público primário que justificasse sua atuação na causa.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de admissibilidade recursal

O recurso de Apelação Cível em análise merece ser conhecido, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar se as operações bancárias contestadas pelo autor (empréstimos e transferência via
Internet Banking
), alegadamente não reconhecidas, são de responsabilidade da instituição financeira apelante ou se decorrem de culpa exclusiva do consumidor, como defendido pelo BANPARÁ.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Essa premissa impõe à instituição financeira a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes por defeitos na prestação de seus serviços, a qual independe da verificação de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Para que a responsabilidade do fornecedor seja afastada, é necessário que este comprove a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º, incisos I e II, do CDC).

Na hipótese em comento, o juízo de primeiro grau, de forma acertada, inverteu o ônus da prova em favor do consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), dada a sua manifesta hipossuficiência técnica para produzir provas acerca da segurança dos sistemas bancários e da autenticidade das operações.

Com isso, caberia ao BANPARÁ, ora apelante, demonstrar, de maneira inquestionável, que as transações foram efetivamente realizadas por João Guilherme da Silva Queiroz ou que a fraude decorreu de uma conduta exclusiva e negligente do consumidor, que seria a causa primária e determinante do dano.

O apelante fundamenta sua tese na suposta regularidade das operações, atestada pelo Relatório de Análise de Fraude (RAF) (ID 28819785), e na utilização de senhas de 08 e 04 dígitos e código BPToken gerado no dispositivo habilitado do cliente ("A04E DE JOAO GUILHERME" SM-A042M). Alega que esses elementos de segurança, de uso pessoal e intransferível, seriam prova suficiente da legitimidade das transações ou da culpa exclusiva do consumidor em caso de comprometimento. Contudo, essa argumentação não se sustenta diante do contexto fático e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É incontroverso que a mera utilização de senhas e
tokens
, por si só, não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade do cliente na contratação de um serviço ou realização de uma operação financeira, especialmente em um cenário de fraudes eletrônicas cada vez mais sofisticadas. O BANPARÁ, ao disponibilizar o
Internet Banking
como canal para operações, assume o risco inerente à atividade, incluindo a possibilidade de fraudes que se valham das credenciais de acesso do cliente. Tais eventos, quando decorrentes de vulnerabilidades no sistema de segurança ou de mecanismos de autenticação da própria instituição, configuram
fortuito interno
.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, claramente estabelecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de
fortuito interno
, que engloba as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.199.782/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

"as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011).

Nesse sentido a Súmula As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) A propósito, este também é o entendimento consignado por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REVELIA DO BANCO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA MANTIDA A TESE DE FRAUDE BANCÁRIA. RESTITUIÇÕA DOS DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL . RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE. 1. Inicialmente, cumpre assinalar, conforme a Súmula 297 do STJ, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". A requerente qualifica-se como consumidora (art . 17, doCDC). Portanto, incide no caso a inversão do ônus da prova; de forma que caberia ao banco demonstrar a inexistência do direito pleiteado. 2 - Na situação em exame, a instituição financeira deixou de apresentar contestação no prazo legal, conforme certidão Id nº 15794315, sendo decretada sua revelia. Assim, cumpre destacar que a prova da regularidade nos procedimentos administrativos do Banco Apelante compete a si mesmo e não a Apelada, sobretudo, por se tratar de relação de consumo, em que foi aplicada a inversão do ônus da prova nos termos do art . 6º, VIII do CDC. 3 -Nesse sentido, o banco recorrente não trouxera aos autos elementos que comprovam a regularidade do ocorrido, considerando que deixou de apresentar contestação, sendo julgado à revelia. Assim, não se pode exigir do consumidor a produção de prova de fato negativo, tendo a autora demonstrado os indícios da fraude em sua conta, competia ao banco recorridos o ônus da prova. Conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça: A realização de movimentações bancárias por fraudador é risco inerente à atividade bancária, trata-se de fortuito interno do banco, que não zelou pela segurança de suas operações (Súmula 479, do E . STJ). 4. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo juízo a quo para ressarcimento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Recorrida, está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (PA), data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08770588320228140301 19298807, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BANCO
BRADESCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL . CONTRATO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS . DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) . RAZOÁVEL E PORPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. APELAÇÃO MANOEL PEREIRA DA SILVA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . IMPOSSIBILIDADE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO . SÚMULA 54 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA MODIFICAR A SENTENÇA NO QUE SE REFERE A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, QUE PARA TANTO SERÁ A PARTIR DO EVENTO DANOSO NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007818420238140044 26522959, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

A alegação de
culpa exclusiva do consumidor
(artigo 14, § 3º, II, do CDC) só seria aplicável se o BANPARÁ comprovasse, de forma irrefutável, que o consumidor agiu com
negligência grosseira ou imprudência
que foi a causa única e determinante do prejuízo, ou seja, que o consumidor,
deliberadamente,
forneceu suas senhas e dados a terceiros, em circunstâncias que rompessem o nexo causal entre a atividade do banco e o dano.

In casu,
o Consumidor procurou a Polícia para relatar o fato (ID 28819773, dia 29/08/2023), e o banco (ID 28819774, dia 30/08/2023), tão logo tomou conhecimento do fato que lhe descapitalizou financeiramente. Ora, se o consumidor adota uma postura que destoa do seu perfil regular de cliente bancário, cabe ao banco a responsabilidade de confirmar se aquelas operações estão sendo realmente realizadas pelo consumidor, e não meramente acreditar e depositar a “confiança” em logs de dispositivos eletrônicos, que podem inclusive ser clonados e utilizados por terceiros de má-fé que detenham conhecimento especializado para prática delituosa digital.

O BANPARÁ não apresentou contrato assinado pelo apelado para as operações de empréstimo, tampouco gravação de voz ou outro elemento robusto que comprovasse a manifestação de vontade livre e consciente do autor. O fato de o sistema ter registrado o uso de credenciais não exclui a possibilidade de que estas tenham sido obtidas por meio de fraude, como
phishing
, engenharia social ou outros golpes, que são riscos inerentes ao ambiente digital bancário e que, portanto, se enquadram como
fortuito interno
.

O argumento do apelante de que o autor teria recebido os valores dos empréstimos em sua conta também não o exime de responsabilidade. Se os créditos foram oriundos de operações fraudulentas, o seu simples depósito na conta do cliente não convalida a fraude,
cabendo ao banco demonstrar o efetivo uso e proveito desses valores pelo consumidor com sua real anuência.

Em relação ao
dano moral
, a sentença merece ser mantida. Os descontos indevidos em conta corrente e contracheques de um servidor público aposentado e idoso, especialmente quando se trata de verba alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram um sério abalo à dignidade e à subsistência do consumidor.

O dano moral, neste contexto, é
in re ipsa
, ou seja, presume-se pela própria natureza da conduta ilícita (indevida subtração de valores de natureza alimentar da conta do autor) e seus efeitos na vida do indivíduo (que é aposentado e idoso). A fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes.

Nesse diapasão, cito decisão deste E. Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REVELIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INQUÉRITO POLICIAL COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em razão da revelia, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 4288117, no valor de R$ 82.724,86, bem como da conta bancária vinculada (Agência 54, Conta nº 4665058).
A decisão condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em virtude da inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica cinge-se a analisar: (i) a manutenção dos efeitos da revelia, quando o réu, devidamente citado, deixa de apresentar contestação no prazo legal; (ii) a responsabilidade civil da instituição financeira por contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora, especialmente quando a alegação de fraude é corroborada por notório Inquérito Policial que apurou esquema criminoso na agência bancária; (iii) a correta aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do STJ, que define o ônus da prova em casos de impugnação de assinatura; (iv) a caracterização da fraude como fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos da Súmula 479 do STJ; e (v) a configuração do dano moral
in re ipsa
e a adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (....)

5. Da Responsabilidade Objetiva e do Fortuito Interno – Súmula 479/STJ. A relação jurídica em exame é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula 297/STJ ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"). A fraude perpetrada por prepostos ou terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, ou seja, um evento inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Tal fato atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, independentemente de culpa, nos exatos termos da Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Do Inquérito Policial como Elemento de Convicção. A narrativa da autora encontra robusto amparo no Inquérito Policial nº 00081/2020.100067-4 (processo judicial nº 0005764-74.2020.8.14.0074), conduzido pela Polícia Civil do Estado do Pará. Referida investigação desvendou um amplo esquema de fraudes em empréstimos consignados na agência do banco no Município de Tailândia, com
modus operandi
idêntico ao sofrido pela apelada. A investigação, que culminou no indiciamento da então gerente-geral, Márcia De Melo Borges, e da ex-gerente, Aleissandra Maria Ferreira Frazão, pelo crime de estelionato, além de ser confirmada por auditorias internas do próprio banco (Processos nº 1748/2019 e 0548/2020), serve como elemento de convicção de notório conhecimento para corroborar a falha grave na segurança e na prestação do serviço.

6. Do Dano Moral
In Re Ipsa
. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de débito inexistente, configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, que é presumido e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado para compensar o abalo sofrido e para imprimir o necessário caráter pedagógico-punitivo à condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Compete à instituição financeira, nos termos do Tema Repetitivo 1061/STJ, o ônus de comprovar a autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor.

2. A fraude praticada no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, acarretando a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos danos causados, conforme dispõe a Súmula 479/STJ.

3. O Inquérito Policial que apura esquema criminoso na agência bancária, com
modus operandi
idêntico ao sofrido pela vítima, constitui relevante elemento de convicção a corroborar a verossimilhança da fraude alegada.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, oriunda de contrato fraudulento, enseja a condenação por dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 6º, 344, 346, 369, 373, § 1º, 429, II, 85, §11º e 1.026, §2º.

(...)

TJPA, APELAÇÃO CÍVEL, Nº 0803605-23.2023.8.14.0074, Relator(a): Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN,1ª Turma de Direito Público, j. 15/09/2025)

Os julgados citados pelo apelante em sua defesa, que afastam a responsabilidade da instituição financeira por culpa exclusiva da vítima, geralmente se referem a situações de descuido grave e comprovado do consumidor, onde a atuação deste é a única causa do acesso. Tais precedentes não se aplicam ao presente caso, em que o banco não logrou êxito em demonstrar a origem lícita e autorizada das operações contestadas pelo cliente, prevalecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na segurança de seus serviços ou pela assunção do risco inerente à atividade.

Diante da falha do BANPARÁ em comprovar a regularidade das transações e a manifestação de vontade do consumidor, e não havendo prova contundente da culpa exclusiva do apelado, é imperiosa a manutenção da sentença que declarou a inexistência dos débitos, condenou à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. para o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

De igual modo, advirto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026